Tribunal: STF
Processo: HC 183915
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que concedeu a ordem do habeas corpus a fim de converter prisão preventiva em prisão domiciliar. (eDOC 22).
    Após iniciado o julgamento virtual, em 28.5.2020, o Min. Edson Fachin solicitou vista dos autos. Em 26.6.2020, houve a devolução ao julgamento virtual com a seguinte manifestação:
    2. Ocorre, todavia, que, por consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi possível constatar que aquela Corte, em sessão realizada em 04.06.2020, não apenas julgou o apelo defensivo como absolveu o paciente das imputações que deram azo ao título prisional vergastado neste writ. Em sendo esse o quadro atual, entendo nitidamente esvaziado o interesse tanto no julgamento do presente agravo como na subsistência do próprio remédio heroico, pois alterado o status libertatis do paciente, estando a sua liberdade não mais amparada na decisão de cunho unipessoal proferida pelo eminente Relator. 3. Assim, julgo prejudicado o agravo regimental e o próprio habeas corpus, pela perda superveniente do objeto. É como voto.
    Verificando as informações, constata-se que os corréus pacientes nos HCs 183239 e 183915, respectivamente, Anthony Victor da Cunha Teixeira e Calebe Rodrigues de Moreira de Moura foram absolvidos pelo TJ/SP, no julgamento da apelação 0010730-30.2018.8.26.0361 em 4.6.2020.
    Diante do exposto, julgo prejudicados o agravo regimental e o próprio habeas corpus, pela perda superveniente do objeto.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente